Tribunal: STF
Processo: HC 75634
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-04
Data de publicação: 1997-11-04

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REVISÃO
CRIMINAL: PROVA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DROGAS AFINS.
REGIME FECHADO. LEI 8.072/90, ART. 2º, § 1º. CONSTITUCIONALIDADE.
I. - A prova, para a revisão criminal, há que ser produzida
judicialmente, com obediência ao princípio do contraditório.
II. - A pena por crime previsto no art. 2º, § 1º, da Lei
8.072/90, será cumprida em regime fechado. Inocorrência de
inconstitucionalidade. C.F., art. 5º, XLIII. Precedentes do STF: HC
69.657-SP, Min. F. Rezek, RTJ 147/598; HC 69.603-SP, Min. P.
Brossard, RTJ 146/611; HC 69.377-MG, Min. C. Velloso, "DJ" de
16.4.93.
III.  - H.C. indeferido.